Tribunal: TJES
Processo: 5005485-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005485-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE MARIN ZANON

AGRAVADO: OSVALDO KUSTER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PENHORA SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
stabelece
o artigo 507, do CPC/15,
ser
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão,
restrição, aliás, também aplicável ao Estado-Juiz, por força da
preclusão pro judicato
consagrada no artigo 505, do CPC/15
.

II. Na hipótese, a penhora incidente sobre a remuneração da devedora/agravante já foi objeto de análise por este e. TJES no recurso de agravo de instrumento 5004034-65.2022.8.08.0000, oportunidade em que não se vislumbrou risco de comprometimento da subsistência da recorrente, em virtude de “
a penhora recair sobre um dos dois benefícios previdenciários por ela percebidos, remanescendo intacta a pensão por morte, preservado, portanto, saldo capaz de assegurar a dignidade da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.
”

III. Note-se que, conquanto tenha sido mantido o percentual da penhora em 30% (trinta por cento), a base de cálculo ficou restrita ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade, indo ao encontro do posicionamento firmado pela Corte Especial do e. STJ no EREsp 1582475/MG, pronunciamento que deverá ser preservado em respeito ao princípio da segurança jurídica, porquanto, repise-se, trata-se de matéria preclusa.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5005485-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLENE MARIN ZANON

AGRAVADO: OSVALDO KUSTER

J
UIZ: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por MARLENE MARIN ZANON
em face
de decisão (Id. 40892073) proferida pelo Juízo de Nova Venécia - 2ª Vara Cível, em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0001316-81.2013.8.08.0038)
movido por OSVALDO KUSTER, cujo
decisum
determinou a expedição de “
alvará dos valores constritos até o presente momento em favor do credor
”, bem como de ofício ao INSS, a fim de que a creditação passe a ser realizada diretamente na conta bancária do exequente.

Em suas razões recurais, sustentou que a decisão recorrida “
indeferiu o pedido formulado pela Agravante de desbloqueio de um benefício previdenciário recebido por ela, e mantendo o bloqueio de 30% em apenas 01 benefício previdenciário, e, com isso, está comprometendo a sua própria subsistência e, também, de seu neto especial, do qual é a única provedora e detém a guarda em definitivo
”.

Pontuou que “
Na data de 03/04/2024, a Agravante foi surpreendida com bloqueios de 30% (trinta por cento) em seus benefícios previdenciários de n º 094.847.642-7 – ESPECIE 1- PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL (finado esposo), e benefício de nº 193.512.775-3 – ESPÉCIE 41 – APOSENTADORIA POR IDADE, por meio dos quais percebe um salário mínimo por cada espécie, totalizando R$ 2.824,00 (...), restando o valor irrisório de R$ 1.976,80 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para manter a própria subsistência e a do neto, o que vem lhe causando sérios transtornos financeiros e psicológicos.
”

Destacou que, diferentemente do apregoado pelo Juízo
a quo
, “
em momento algum restou clara a determinação de que a penhora de 30% determinado no cumprimento de sentença recaísse sobre os 02 (dois) benefícios previdenciários percebidos pela Agravante.
”

Salientou, ainda, inexistir preclusão, pois teria se insurgido no prazo de 05 dias previsto no artigo 854, § 3º do CPC/15, suscitando a impenhorabilidade do bloqueio; ser o salário verba impenhorável por força do artigo 833, inciso IV, do CPC/15;
além de
atentarem as penhoras simultâneas contra a dignidade humana.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso no duplo efeito, para “
restringir a penhora de 30% em apenas 01 benefício previdenciário, ou, caso assim não entenda, que reduza a penhora para 15% de cada provento auferido pela Agravante
”, reformando-se, no mérito, a decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para determinar que a penhora de 30% (trinta por cento) incida apenas sobre o benefício previdenciário de aposentadoria por idade.

Ausentes contrarrazões.

C
om efeito,
estabelece
o artigo 507, do CPC/15,
ser
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão,
restrição, aliás, também aplicável ao Estado-Juiz, por força da
preclusão pro judicato
consagrada no artigo 505, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Tem-se, portanto, como regra, que
“
as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato
.” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.153.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Tal ocorre pois “
O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada
” (
STJ
; REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Observe-se, ainda, que “
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Na hipótese, verifico que
a questão referente à penhora incidente sobre a remuneração da devedora/agravante já foi objeto de análise por este e. TJES no recurso de agravo de instrumento 5004034-65.2022.8.08.0000, submetido à Relatoria do e. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, oportunidade em que este órgão colegiado,
à unanimidade,
depreendeu, expressamente, não se vislumbrar risco de comprometimento da subsistência da recorrente, em virtude de “
a penhora recair sobre
um dos dois benefícios previdenciários
por ela percebidos,
remanescendo intacta a pensão por morte
, preservado, portanto, saldo capaz de assegurar a dignidade da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.
”

Referida ementa restou lavrada nos seguintes termos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. VERBA ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PERCENTUAL DE 30% SOBRE A APOSENTADORIA. MONTANTE ADEQUADO PARA ASSEGURAR DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que parte da dívida exequenda se refere a pensão civil alimentícia, fixada de forma vitalícia em um salário mínimo, jamais adimplida pelos executados e acumulada em quantia superior a R$ 184.000,00, configura-se a situação excepcional prevista no § 2º do art. 833, que não distingue a origem dos alimentos, motivo pelo qual se afigura hígida a penhora dos valores encontrados na poupança e na conta-corrente da agravante. 2) Quanto ao percentual de 30% sobre a aposentadoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e congêneres, somente poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3) Não se vislumbra risco de comprometimento da subsistência da recorrente, tendo em vista a ausência de prova concreta a respeito, bem como o fato de a penhora recair sobre um dos dois benefícios previdenciários por ela percebidos, remanescendo intacta a pensão por morte, preservado, portanto, saldo capaz de assegurar a dignidade da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.
4) Recurso desprovido.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004034-65.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2022
)

Reitere-se que, conquanto tenha sido mantido o percentual da penhora em 30% (trinta por cento), a base de cálculo ficou restrita ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade, a fim de preservar a dignidade da devedora e de sua família,
indo ao encontro do posicionamento firmado pela Corte Especial do e. STJ no EREsp 1582475/MG.

Tal posicionamento é corroborado, sobretudo, no inteiro do acórdão do agravo de instrumento 5004034-65.2022.8.08.0000, do qual destaco o seguinte trecho do voto condutor:

“
Quanto ao percentual de 30% sobre a aposentadoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ou seja, dos vencimentos, subsídios, salários e congêneres, somente poderá ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família: (...)

Entretanto,
não se vislumbra risco de comprometimento da subsistência da recorrente, tendo em vista a ausência de prova concreta a respeito, bem como o fato de a penhora recair sobre um dos dois benefícios previdenciários por ela percebidos, remanescendo intacta a pensão por morte.

Assim, não merece reparo o
decisum
objurgado, porquanto preservado saldo capaz de assegurar a dignidade da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, tutelar o direito do agravado à percepção de verba de natureza alimentar.”

Dito isso, em respeito ao princípio da segurança jurídica, verifico assistir razão à recorrente
ao pugnar pela
limitação da penhora a, tão somente, um de seus benefícios previdenciários,
nos termos depreendidos no recurso supracitado,
porquanto trata-se de matéria preclusa,
revelando-se, outrossim, inadmissível a reapreciação da matéria
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para determinar que a penhora de 30% (trinta por cento) incida apenas sobre o benefício previdenciário de aposentadoria por idade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.